Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. LIBERDADE CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIVRE INICIATIVA. DESPROPORÇÃO EXORBITANTE DA EQUAÇÃO FINANCEIRA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A força vinculante dos contratos, corolário da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, possui papel central no ordenamento jurídico. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
2. A onerosidade excessiva é motivo de rescisão do contrato, nos termos do art. 478 do Código Civil. A intervenção do Poder Judiciário na livre iniciativa deve ser excepcional e apenas quando comprovada a desproporção exorbitante da equação financeira.
3. A pandemia de COVID-19 afetou severamente a economia mundial, mas a demonstração de que houve alteração na equação econômico-financeira, afetando a capacidade financeira do contratante, deve ser evidente, ao menos em sede de antecipação da tutela jurisdicional.
4. A consumidora não se desincumbiu do ônus de comprovar que não possui condições de arcar com as parcelas avençadas, ainda que haja aumento dos valores contratados. Não se verifica a verossimilhança do direito que conduza a uma probabilidade de provimento da demanda, requisito para a antecipação da tutela jurisdicional.
5. Não se observa o perigo na demora apto à concessão da antecipação da tutela jurisdicional vindicada, pois, conquanto as parcelas do contrato tenham se tornado mais onerosas, o pagamento mensal possui periodicidade que permite a angularização da relação processual, com a consequente oitiva da parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. De mais a mais, a correção das parcelas ocorre anualmente, não restando evidenciada a urgência defendida pela postulante.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.